Tribunal: TJBA
Processo: 8001167-17.2022.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8001167-17.2022.8.05.0199

Órgão Julgador:
Quinta Câmara Cível

APELANTE:
KADOSHI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Advogado(s):
LUCAS ANDRADE KREJCI;
CARLOS ALEXANDRE MURICY DA SILVA

APELADO:
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s):
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS. PARCIAL PROVIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da COELBA para excluir a condenação por danos morais, mantidos os demais termos da sentença que declarou inexigível cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no acórdão embargado, especificamente: (i) referência a parágrafo inexistente no art. 85 do CPC; (ii) aplicabilidade do parágrafo único do art. 86 do CPC ao caso concreto; e (iii) eventual compensação indevida de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Ocorre erro material quando o acórdão faz referência ao "§ 21" do art. 85 do CPC, dispositivo inexistente no ordenamento jurídico, devendo ser corrigido sem alteração do conteúdo decisório.

4 - A distribuição dos ônus da sucumbência foi corretamente aplicada, não se configurando hipótese de sucumbência mínima, pois a exclusão da condenação por danos morais no valor de R$ 8.000,00 representa parcela economicamente significativa da pretensão.

5 - A determinação de que cada parte arque com os honorários de seus respectivos advogados não constitui compensação vedada pelo §14 do art. 85 do CPC, mas distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais conforme o caput do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6 - Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para corrigir erro material, substituindo a expressão "nos termos do art. 85, § 21, do CPC" por "nos termos do art. 86, caput, c/c art. 85, §14, do CPC".

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §14; 86, caput e parágrafo único e art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8001167-17.2022.8.05.0199
, sendo parte embargante
KADOSHI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
e parte embargada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a)

RM02